Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO. DESPACHO DETERMINADO A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DESATENDIMENTO. CAUSA PARA NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque se apresenta como advogada e com escritório em área comercial valorizada (SIG), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso II)."
2. Opostos embargos de declaração, procedi a conversão do recurso em Agravo Interno e facultei à então embargante a complementação das razões recursais, na forma do artigo 35, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que se questionava a legalidade da decisão unipessoal deste relator. Todavia, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinado.
3. Assim, por restar desatendida a complementação das razões recursais do Agravo Interno, inclusive quanto ao pedido, e ainda por ser este o recurso cabível para atacar decisão unipessoal proferida pelo Relator, o não conhecimento do Agravo Interno é medida que se impõe.
4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
5. Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios.